Tribunal: STF
Processo: RHC 182042
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto por Wagner Ivan Pontes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 548.867/SP.
    Colhe-se dos autos que o recorrente “foi denunciado perante o Juízo de Primeiro Grau da Comarca de Palmeira d´Oeste, pela prática do crime de furto, tendo o feito nº 0000176-08.2017.8.26.0414, seguido seu trâmite, com decisão condenatória e, com o devido recurso e a indevida manutenção da decisão pelo juízo “ad quem”, foi apresentado pelo PACIENTE o competente Recurso Especial e Extraordinário, sendo certo que o primeiro foi negado o seu seguimento e apresentado o Agravo, foi decidido pelo STJ, enquanto que o Extraordinário, houve também decisão negando o seu seguimento.”
    Em suma, o recorrente se insurge contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, após julgar o agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, deixou de remeter a esta Corte o agravo contra o acórdão proferido.
    Afirma o recorrente que somente esta Corte tem competência para apreciar o agravo que visa a destrancar recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, verifico que, ao inadmitir o recurso extraordinário manejado pelo recorrente, o Tribunal de Justiça aplicou os temas 660 e 339 da sistemática da repercussão geral. Interposto corretamente o agravo interno, negou-se-lhe provimento. (eDOC 1, p. 54 e 76)
    A controvérsia reside na possibilidade recursal contra acórdão proferido em agravo interno, que confirma a inadmissão de recurso extraordinário, por meio da aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral.
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Ocorre que eventual usurpação da competência do Pretório Excelso para analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa deve ser arguida pelo meio processual próprio, não podendo ser examinada por este Sodalício na via do habeas corpus. (eDOC 1, p. 137)
    Esta Corte, na Questão de Ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe 3.12.2009, firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC/73. Eis a ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.
    Nesses termos, o Novo Código de Processo Civil entrou em vigor confirmando essa jurisprudência e assentou que o recurso cabível contra a decisão que, no Tribunal de origem, nega seguimento ao recurso extraordinário é o agravo interno (art. 1.030, §2º), que foi interposto e não provido. Cito precedente:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSOEXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (ARE 917.815 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017)
    Se a decisão do Tribunal desrespeita o entendimento desta Corte, o instrumento processual adequado para impugná-la é a reclamação. Avalio, todavia, a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    Na espécie, o recorrente afirma que seu caso não se amolda ao tema 660, razão por que requer o afastamento de sua aplicação. Assevera que, da denúncia, não constaram o horário e o dia dos furtos, o que teria comprometido o exercício da ampla defesa. Pontua que “não discute no Recurso Extraordinário contrariedade à Lei Infraconstitucional, pois, ficou claro e preciso nas razões recursais que o recurso objetiva a discussão da ofensa ao art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da Constituição Federal.”
    Não tem qualquer razão.
    Isso porque, ao julgar a apelação, frisou o TJSP:
    Consta da denúncia que, em duas oportunidades, a primeira, na madrugada do dia 11 de dezembro de 2016, e a segunda, aproximadamente quinze dias antes, na Rua Pio Ferreira de Melo Nogueira, em Aparecida D'Oeste, WAGNER IVAN PONTES, vulgo Wagner Capeta, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, trinta aves, incluindo frangos, frangas e galos, avaliados em R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), sendo três aves avaliadas em R$ 90,00 (noventa reais) e as demais vinte e sete, em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), pertencentes à Aparecida Prodomo de Brito. 
    Inicialmente, afastam-se as preliminares. É que não há falar em inépcia da denúncia, que descreveu claramente os fatos delituosos, com todas as suas circunstâncias, bem como a conduta imputada ao réu, inclusive detalhadamente, propiciando-lhe o pleno exercício do direito de defesa. (eDOC 1, p. 23)
    Assim, segundo o TJ/SP, a denúncia apontou o local, o horário e o dia da prática dos crimes, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente